Tribunal: TJMT
Processo: 1013917-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELANTE(S): BANCO PAN S.A.
APELADO(S): HILARIO SALES DA CRUZ.
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 730823312-6001/0229730823312, reconheceu a inexistência dos débitos correlatos, condenou à devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, sob alegação de ausência de contratação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) apurar a existência de danos morais decorrentes dos descontos mensais; (iii) definir a possibilidade de devolução dos valores debitados da aposentadoria do autor.
III. Razões de decidir
3. A apresentação de termo de adesão assinado, comprovante de transferência bancária e extratos vinculados à operação comprova a validade do contrato e a existência da contratação.
4. A impugnação genérica da parte autora, desacompanhada de pedido de perícia grafotécnica ou outras provas técnicas, não é suficiente para desconstituir a validade documental apresentada pela instituição financeira.
5. O longo lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação enfraquece a tese de desconhecimento da contratação.
6. A jurisprudência e a legislação reconhecem a validade do cartão de crédito consignado com reserva de margem desde que pactuado com ciência do consumidor.
7. Inexistindo comprovação de ilicitude, fraude ou abalo à esfera extrapatrimonial do autor, não há configuração de dano moral.
8. A restituição dos valores é incabível quando há prova de entrega do montante contratado, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Ainda que se cogite nulidade contratual, impõe-se a compensação entre o valor mutuado e os descontos realizados.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
*Tese de julgamento:*
“1. A apresentação de documentos que comprovam a contratação afasta a alegação de inexistência do vínculo jurídico.
2. Impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica, não desconstitui a validade documental.
3. A simples realização de descontos em benefício previdenciário, sem comprovação de ilicitude, não configura dano moral.
4. É incabível a devolução de valores quando demonstrado o repasse do montante ao consumidor.
5. Na hipótese de nulidade contratual, impõe-se a compensação entre o valor mutuado e os descontos realizados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência do STJ quanto à validade do cartão de crédito consignado e ausência de dano moral na hipótese de descontos legítimos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013917-26.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HILARIO SALES DA CRUZ - CPF: 328.039.231-49 (APELADO), CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 730823312-6001/0229730823312, reconheceu a inexistência dos débitos correlatos, condenou à devolução simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, sob alegação de ausência de contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar a existência de danos morais decorrentes dos descontos mensais; (
iii
) definir a possibilidade de devolução dos valores debitados da aposentadoria do autor.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de termo de adesão assinado, comprovante de transferência bancária e extratos vinculados à operação comprova a validade do contrato e a existência da contratação.

4. A impugnação genérica da parte autora, desacompanhada de pedido de perícia grafotécnica ou outras provas técnicas, não é suficiente para desconstituir a validade documental apresentada pela instituição financeira.

5. O longo lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação enfraquece a tese de desconhecimento da contratação.

6. A jurisprudência e a legislação reconhecem a validade do cartão de crédito consignado com reserva de margem desde que pactuado com ciência do consumidor.

7. Inexistindo comprovação de ilicitude, fraude ou abalo à esfera extrapatrimonial do autor, não há configuração de dano moral.

8. A restituição dos valores é incabível quando há prova de entrega do montante contratado, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. Ainda que se cogite nulidade contratual, impõe-se a compensação entre o valor mutuado e os descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de documentos que comprovam a contratação afasta a alegação de inexistência do vínculo jurídico.

2. Impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica, não desconstitui a validade documental.

3. A simples realização de descontos em benefício previdenciário, sem comprovação de ilicitude, não configura dano moral.

4. É incabível a devolução de valores quando demonstrado o repasse do montante ao consumidor.

5. Na hipótese de nulidade contratual, impõe-se a compensação entre o valor mutuado e os descontos realizados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3o, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência do STJ quanto à validade do cartão de crédito consignado e ausência de dano moral na hipótese de descontos legítimos.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 730823312-6001/0229730823312. Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos, referentes a cartão de crédito consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Validade da contratação.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

3. Da inexistência de prova dos danos morais.

4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores.

5. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 293617392), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 730823312-6001/0229730823312. Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, de forma simples, dos valores indevidamente descontados. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos, referentes a cartão de crédito consignado não contratado pela parte apelada.

1. Da ausência de conduta ilícita – Validade da contratação.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação do cartão de crédito consignado, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se, a defesa, parcas provas, as quais são insuficientes para comprovar as alegações do banco apelante.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou transcorrer a oportunidade de comprovar a idoneidade do contrato impugnado, especialmente diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

É cediço que, em caso de impugnação da assinatura pelo consumidor, compete à parte que produziu o documento comprovar a regularidade do contrato em questão.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial no 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de cartão de crédito consignado não contrato pelo apelado.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de crédito não pactuado pelo consumidor, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica
aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que
,
inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos
de ordem moral
indenizáveis
à parte recorrente
.

Portanto
, a
meu ver,
a
tese jurídica
do apelante
deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros
,
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
p
ublicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4. Da inexistência dos danos materiais.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte apelada, vinculados a contrato de cartão de crédito consignado não contratado pela consumidora.

Portanto, não há que se falar em inexistência de danos materiais, quando, mensalmente, o banco efetuou descontos indevidos em desfavor da parte apelada.

5. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço, consubstanciada nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte apelada, vinculados a contrato de empréstimo consignado não contratado pela consumidora.

Portanto, não há que se falar em inexistência de danos materiais, quando, mensalmente, o banco efetuou descontos indevidos em desfavor da parte apelada.

6. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores.

No que se refere ao pleito recursal atinente à compensação de valores, cumpre destacar que, à luz do conjunto probatório constante dos autos, revela-se juridicamente admissível a compensação pretendida, haja vista que os valores objeto da controvérsia foram efetivamente creditados em conta bancária regularmente utilizada pela parte autora.

Compulsando os autos, observa-se a existência de transferência de valores para a conta de titularidade do requerente (ID. 293617358), não havendo impugnação específica quanto ao recebimento de tais valores.

Outrossim, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente nos artigos 422 e 884 do Código Civil, mostra-se inadmissível a pretensão de restituição integral dos valores descontados sem a devida consideração acerca do efetivo proveito econômico auferido pela parte demandante.

Nesse contexto, sendo incontroverso que os valores questionados foram, de fato, disponibilizados ao autor — ainda que por equívoco ou mediante contratação viciada —, e tendo ele se beneficiado materialmente com tais recursos, impõe-se a compensação respectiva, de forma a resguardar o equilíbrio entre as partes e evitar desdobramentos que culminem em duplicidade indenizatória ou enriquecimento ilícito.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora.

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025) (
g.n
.)

Assim sendo, reconheço a pertinência da compensação de valores, a ser observada na fase de liquidação, nos exatos limites da quantia efetivamente creditada na conta bancária de titularidade da parte autora, observadas as atualizações monetárias cabíveis.

7. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de julgar procedente a compensação dos valores depositados na conta do consumidor, devendo ser apurado em liquidação de sentença,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
o
VOGAL
CONVOCADA
):

Peço vista dos autos para melhor aná
lise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2
o
VOGAL
)
:

A
companho o voto do Relator
.

SESSÃO DE 22 DE
JU
L
HO

D
E 202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMA. SRA.
DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1o VOGAL
CONVOCADA
)
:

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o Apelado Hilário Sales da Cruz alegou que constatou a existência de descontos mensais no seu benefício previdenciário sob a rubrica de Cartão de Crédito Consignado, operação que afirma jamais ter contratado.

Sob tais alegações, requereu a declaração de nulidade do contrato n. 730823312-6001, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao sentenciar o feito, a Juíza
a quo
acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, reconheceu a inexistência dos débitos correlatos, determinou a restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Quanto aos encargos sucumbenciais, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado o Banco Requerido interpôs este Recurso de Apelação.

Na sessão passada, o eminente Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeida, acompanhado pelo 2o Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
deram parcial provimento ao Recurso
apenas para reconhecer possibilidade de compensação dos valores depositados na conta do consumidor.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, o Banco apresentou documentos suficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, não havendo nos autos qualquer prova efetiva de que o Apelado desconhecia as condições pactuadas.

Com efeito, o Banco PAN S.A. instruiu a contestação com cópia do contrato assinado, termos de adesão, faturas, extratos e comprovante de TED no valor de R$ 3.079,88 (três mil, setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), depositado na conta indicada.

Estes documentos não apenas indicam a existência da relação jurídica, mas também evidenciam que houve efetiva entrega do valor contratado ao Apelado, o que por si já afasta a tese de contratação inexistente.

Ressalte-se que o Apelado não apresentou qualquer prova técnica ou documental idônea para infirmar a autenticidade da assinatura constante do contrato, limitando-se a negativa genérica, sem requerimento de perícia grafotécnica, tampouco impugnação específica ao depósito efetuado.

A simples alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova minimamente eficaz, não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade que emana dos documentos particularizados e regularmente apresentados pelo Apelante.

Ademais, é forçoso reconhecer que o Apelado somente ajuizou a demanda em 2024, mais de quatro anos após o início dos descontos, os quais ocorriam desde novembro de 2019.

Essa inércia prolongada e injustificada fragiliza sensivelmente a tese de ignorância quanto à origem dos descontos, especialmente tratando-se de pessoa capaz, que por mais de 50 meses percebeu valores líquidos inferiores no seu benefício previdenciário sem adotar qualquer providência, seja administrativa, seja judicial.

Tal conduta é incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida, revelando, na verdade, uma tentativa tardia de desconstituir relação válida já consolidada e executada.

Cabe também destacar que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem é legal, regulada e amplamente ofertada no mercado financeiro, notadamente para consumidores cuja margem consignável não permite a contratação de empréstimos tradicionais.

Trata-se de produto distinto, com sistemática própria de amortização mínima mensal e possibilidade de rotação do crédito, características estas que estavam expressamente delineadas no contrato firmado entre as partes.

Não se trata, portanto, de vício oculto, erro substancial ou cláusula abusiva, mas sim de opção contratual legítima que deve ser respeitada, em nome da segurança jurídica e do princípio
pacta sunt servanda
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado, desde que ausente prova de induzimento em erro, o que não se vislumbra no presente caso.

Sobre o dano moral arbitrado na origem, entendo igualmente não subsistir. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores é clara no sentido de que o simples desconto em benefício previdenciário, sem demonstração de ilicitude, fraude, dolo ou lesão à esfera extrapatrimonial, não configura, por si, violação a direito da personalidade.

No feito, não há prova de inscrição em cadastros restritivos, tampouco de abalo psicológico, humilhação ou exposição vexatória. O que se tem é uma divergência contratual que deveria permanecer na esfera cível ordinária, sem se transmutar automaticamente em obrigação de reparar moralmente.

A restituição simples dos valores, conforme reconhecido na sentença, tampouco se sustenta diante da inequívoca comprovação de que o valor contratado foi integralmente entregue ao Apelado por meio de TED, o que impede a restituição de qualquer quantia, sob pena de enriquecimento indevido.

Na hipótese de se entender pela nulidade do contrato, o mínimo que se impõe é a compensação dos valores mutuados com os pagamentos realizados, o que sequer foi delineado com clareza na sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, entendo que não há qualquer vício na contratação realizada, tampouco falha na prestação do serviço, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva, enquanto a senhora fazia a leitura e a explicação do seu voto, pedi à assessoria para analisar a documentação. Desembargadores, reverei meu posicionamento. Embora a qualidade da documentação
que acompanha
o contrato seja ruim, é possível verificar a regularidade da contratação.

Com essas considerações, ad
iro
ao voto da eminente primeira vogal.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Da mesma forma, recebi o voto de vista e, após análise da minha assessoria nesta manhã, verifiquei que há padrões de consistência e identidade entre as assinaturas. Temos aqui o cartão de assinatura, a cópia da CNH e a cópia do contrato.

Apesar de algumas divergências em pontos específicos da assinatura, devemos considerar dois fatores: primeiro, trata-se de um idoso, e é natural que sua assinatura não seja sempre retilínea. Isso pode variar conforme a caneta, o tipo de papel e a forma como a mão está apoiada. Segundo,
se
a assinatura não foi feita em tablet ou meio digital.

Ainda assim, é possível notar um padrão de congruência, e a parte não negou a assinatura. Embora o juiz tenha julgado antecipadamente a lide e negado a prova pericial, entendo que a prova documental apresentada pelo banco é, de fato, suficiente.

H
avia acompanhado o relator, que agora reviu o voto, e continuarei a acompanhá-lo, juntamente com a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025